Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709031-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CONQUISTA LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONTRIBUINTE EXECUTADA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DESPACHO. ATO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. INTERRUPÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I). DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL.INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aviado executivo fiscal devidamente aparelhado sob a égide da inovação legislativa que agregara ao despacho que admite a pretensão e determina a citação o poder de interromper a prescrição, a constatação de que o despacho positivo que ordenara a citação fora proferido antes do implemento do quinquênio legalmente assinado (CTN, art. 174, parágrafo único, I), cujo termo inicial é a data da constituição definitiva da obrigação tributária, o fato processual irradia seu efeito, determinando a interrupção do interregno prescricional, obstando seu reconhecimento. 2. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174), a demora na consumação da citação por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação daprescrição, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 151, 173 e 174, todos do Código Tributário Nacional, defendendo que transcorreu o prazo prescricional quinquenal para a cobrança da dívida em comento, sob o argumento de que o despacho ordenado a citação somente foi proferido 11 (onze) anos após o lançamento do tributo e 8 (oito) anos após a distribuição da execução fiscal, não sendo possível aceitar a inércia do recorrido sem qualquer diligência ou impulso processual. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 151, 173 e 174, todos do CTN. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o executivo não tivera qualquer movimento por mais de 11 (onze) anos. E, entre a data em que fora interrompida a prescrição (27.10.2005) e a data em que ocorrera a citação da agravante (25.11.2013), já transcorrera prazo superior a 5 (cinco) anos, sem que nesse interregno houvesse sido realizada a citação. Na hipótese, entrementes, não aperfeiçoada a prescrição no momento do ajuizamento da execução, ensejando que viesse a ser recebida, e estando o despacho de recebimento municiado com o poder de interromper a prescrição por ter sido prolatado posteriormente à alteração legislativa que o guarnecera com esse atributo, não se afigura possível o reconhecimento da prescrição, conquanto tenha o executivo permanecido sem qualquer movimentação no período de 27.10.2005 a 25.11.2013. É que, aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do prazo prescricional, o ato citatório não fora consumado por questões alheias ao agravado, que não contribuíra para a omissão havida na consumação do ato, que deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário. Em tendo a Fazenda Pública acionado o aparato judicial antes do implemento do prazo prescricional, denotando que saíra da inércia e manifestara interesse em exercitar o direito em curso de prescrição, a delonga havida na expedição e consumação do ato citatório em razão, frise-se, da notória sobrecarga de trabalho afeta ao Juízo a quo, obsta a fluição do prazo prescricional” (ID 36566699). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025